Tribunal: TCU
Processo: 014.355/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Acompanhamento que tem como objeto as medidas orçamentárias e fiscais relacionadas à Emenda Constitucional (EC) 123/2022.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o Relatório de Acompanhamento da Emenda Constitucional (EC) 123/2022, determinado pela Presidência do TCU, na sessão do dia 27/7/2022, com vistas a avaliar riscos, prevenir falhas e irregularidades; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 41, inciso I, alínea "a" e § 2o, da Lei 8.443/1992, arts. 169, inciso V, e 241 do Regimento Interno, em: 9.1. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com fundamento no art. 146, § 3o, da Lei 14.436/2022 (LDO 2023), que: 9.1.1. no âmbito das ações viabilizadas pela EC 123/2022: 9.1.1.1. foram autorizados R$ 40,5 bilhões, com empenho de R$ 37,0 bilhões e pagamento de R$ 36,3 bilhões no exercício de 2022; 9.1.1.2. foram inscritos em restos a pagar R$ 686,3 milhões no exercício de 2022, dos quais: 9.1.1.2.1. R$ 434,9 milhões foram pagos ao longo dos exercícios de 2023 e 2024; 9.1.1.2.2. R$ 199,8 milhões foram cancelados ao longo dos exercícios de 2023 e 2024; 9.1.1.2.3. R$ 51,6 milhões foram inscritos como restos a pagar não processados em 2025, vinculados à ação 2798 - Aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar; 9.1.2. conforme consulta ao Tesouro Gerencial em 6/8/2025, verifica-se que dos R$ 51,6 milhões inscritos em restos a pagar não processados na ação 2798, foram pagos R$ 13,6 milhões, restando pendentes R$ 38,0 milhões de restos a pagar a liquidar; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Orçamento e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do RITCU.